Tribunal: TJMT
Processo: 1011271-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011271-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GILDO CESAR ZAN - CPF: 345.803.011-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, EM VIRTUDE DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO
ANULATÓRIA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão da sentença prolatada nos autos da nominada
ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência antecipatória,
na qual foi proferida a decisão agravada,
é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência antecipatória
proposta por
Gildo Cesar Zan
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, “
a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo administrativo já instaurado para apuração da infração, mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais
”.

Assevera que, “
o Estado pode autuar e formalizar o procedimento visando responsabilizar o requerente em 05 (cinco) anos, contados da data do ato, que, na hipótese, consubstancia-se em uma conduta ilícita
”
, nos termos do artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013.

Afiança que, “
a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contada da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada
”. Portanto, “
evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que a infração ocorreu no ano de 2004, conforme apurado no processo de licenciamento de interesse do próprio requerente
e o auto de infração lavrado em 06/04/2009
.”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 43992975).

Contrarrazões (Id. 47705982).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 48014457).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VINICIUS ALVES DOS SANTOS, OAB/MT 9453

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Dos documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 240.773/2009, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 13.04.2009, verifica-se que o Auto de Infração n. 118.352 foi lavrado em 06.04.2009, pela conduta de desmatar área de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente, com imposição da penalidade de multa.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 240.773/2009, como: Despacho de encaminhamento, datado de 15.01.2010; certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 21.01.2010; Decisão Interlocutória n. 382/SPA/SEMA/2010, datada de 03.03.2010; Ofício n. 742/SPA/SEMA/2010, datado de 28.06.2010; Certidão, datada de 14.10.2010; Termo de juntada de AR, datado de 06.11.2010; despacho de encaminhamento, datado de 13.05.2011; Comunicação Interna n. 687/SPS/SEMA/2011, datada de 15.06.2011; Certidão, datada de 10.10.2011; Despacho n. 1.720/SPA/SEMA/2011, datado de 12.12.2011; Despacho n. 457/SPA/SEMA/2012, datado de 20.03.2012; Ofício n. 894/SPA/SEMA/2012, datado de 02.05.2012; Termo de juntada de requerimento, datado de 18.02.2013; Termo de juntada de documentos, datado de 09.09.2013; Termo de juntada de documentos, datado de 05.03.2014; despacho, datado de 24.02.2015; despacho de encaminhamento, datado de 1o.07.2015; certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 1o.07.2015; despacho de encaminhamento, datado de 13.11.2015; Despacho n. 541/SUNOR/SEMA/2015, datado de 16.11.2015; Notificação publicada no Diário Oficial n. 26.816, datado de 12.07.2016; certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 04.06.2019; despacho de encaminhamento, datado de 25.06.2019.

Decisão Administrativa n. 1.243/SGPA/SEMA/2019, datada de 04.07.2019, que homologou parcialmente a penalidade imposta no Auto de Infração n. 118.352, foi referendada pela Autoridade Administrativa em 06.08.2019, de modo que entendo ser esta a data a ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, uma vez que não há nos autos notícia da interposição de recurso administrativo.

Considerando a data em que Processo Administrativo n. 240.773/2009 foi finalizado – 06.08.2019 –, data do término do processo administrativo de apuração da infração –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Assim, infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

No entanto, entre a data de apresentação da defesa administrativa – 18.05.2009 – e a data em que o Processo Administrativo n. 240.773/2009 foi finalizado – 06.08.2019 – verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, inciso I), situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que o Processo Administrativo n. 240.773/2009 foi concluído e a penalidade de multa imposta ao autuado no Auto de Infração n. 118.352 se encontra na iminência de ser inscrito em dívida ativa, caso já não tenha sido, e, no caso de inadimplemento, será inserido em cadastros de maus pagadores, o que a impossibilitará de obter certidões, contrair financiamentos etc.

Ademais, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Destaca-se, por oportuno, que em relação às alegações de: a) ofensa ao princípio da tipicidade – prejudicial da ampla defesa; b) mensuração equivocada da área degradada; e c) ocorrência de bis in idem, infere-se que tais matérias estão atreladas ao mérito, não se evidenciando, portanto, neste momento processual.

Diante do exposto, defiro a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pelo requerente, por conseguinte, determino a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 118.352, lavrado em 06.04.2009, objeto do Processo Administrativo n. 240.773/2009, por conseguinte, que o requerido emita Certidão Negativa de Débitos – CND, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EM, nos termos do art. 206, do CTN, assim como se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, promovendo, comprovando sua realização nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Cite-se o Estado de Mato Grosso para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se à forma especial exigida pela lei processual civil para a citação de pessoa de direito público (CPC, artigos 183, §1o, 242, §3o e 247, inciso III).

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)
[...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1009897-31.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 31194236).

Ação anulatória de crédito
não tributário, decorrente do não recolhimento de multa ambiental relacionada ao Auto de Infração no 118352, de 6 de abril de 2009, lavrado
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso,
contra o agravado, por “
desmatar 151,3462 há de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, conforme despacho da
página no 115 do processo no 511307/2008
” (Primeira Instância, Id. 29833352, fls. 2):

Auto de Infração no 118352

[...] Descrição da ocorrência: Por desmatar 151,3462 há de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, conforme despacho da
página no 115 do processo no 511307/2008
.

Dispositivos legais infringidos: Artigo 70 da Lei Federal no 9605/98 c/c artigo 51 do Decreto no 6514/2008, alterado pelo Decreto no 6686/2008.

Descrição do valor da multa: 151,3462 há x R$ 5.000,00 = 756.731,00 (setecentos e cinquenta seis mil e setecentos e trinta um reais). [...]. (Primeira Instância, Id. 29833352, fls. 2).

No essencial, o teor da decisão administrativa no
1.243/SGPA/SEMA/2019
, datada de 4 de julho de 2019, nos autos do processo administrativo no 240773, de 13 de abril de 2009:

[...] o autuado apresentou alegações finais (fls. 20/29), na qual alegou que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, posto que o desmatamento foi constatado em 21/08/2004, bem como firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Estadual.

Em seguida, foi emitido o Despacho no 541/SUNOR/SEMA/2015 (fls. 28), no qual constatou a reincidência específica do autuado, bem como o notificou acerca deste fato. No entanto, o autuado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

[...]

Já, no que tange a alegação de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, tem-se que, é certo que prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infração contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, como dispõe o artigo 21 do Decreto Federal no 6.514/2008.

Contudo, segundo inteligência do § 1o do mesmo artigo, considera-se iniciada a ação de apuração com a lavratura do Auto de Infração. E assim, com este ato não há mais que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

No presente caso, verifica-se que não ocorreu a alegada prescrição, uma vez que a conduta referente a “desmatar vegetação nativa em 21/08/2004 (vide carta imagem – fls.. 17),e o presente Auto de Infração lavrado em 06/04/2009, ou seja, dentro do prazo de cinco anos.

[...]

Por fim, compulsando os autos, verificamos a inexistência de circunstancias atenuantes e agravante (artigos 104 e 105 da LCE no 38/95). No entanto, vale ressaltar, que de acordo a Certidão de fls. 31 foi localizado o Auto de Infração no 100108 de 27/04/2006 devidamente confirmado em julgamento, referente a conduta de desmatamento irregular, razão pela qual concluímos pela sua reincidência especifica, nos termos do artigo 34, inciso I do Decreto Estadual no 1.986/13.

Ante o exposto, decidimos pela homologação parcial do Auto de Infração no 118352 de 06/04/2009, arbitrando contra o Autuado a seguinte penalidade administrativa:

1)

Multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por hectare de área de reserva legal desmatada sem autorização da autoridade competente, perfazendo um total de 151,3462 hectares, que resulta em R$ 151.346,20 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), com fulcro no artigo 39 do Decreto Federal no 3.179/99, sendo que em decorrência da reincidência específica, fixamos a multa em R$ 454.038,60 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trinta e oito reais e sessenta centavos).

Nada mais a considerar, que sejam adotados os seguintes encaminhamentos:

A) Em consulta ao SIMCAR nesta data, verifica-se que o autuado já providenciou o Cadastro Ambiental Rural da Propriedade, que encontra-se “em análise”, razão pela qual conclui-se que está impulsionando a regularização perante este órgão ambiental.

B) Que a notificação do Autuado a respeito da presente decisão se dará por meio de publicação no Diário Oficial do Estado – DOE, na pessoa de seu procurador Sr. Rodolfo Corrêa da Costa Júnior – OAB/MT no 76445 (Procuração – fls. 12). Ressalte-se que o prazo da referida notificação terá inicio a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação, com base no art. 43 do Decreto Estadual no 1986/13.

É a decisão que submetemos à apreciação superior.

Cuiabá/MT, 04 de julho de 2019. [...].
(Processo Judicial Eletrônico no 1009897-31.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 29833362, fls. 6/9 e Id. 29833363, fls. 1).

Pois bem.

A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2oVOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE AGOSTO DE 2020:

APÓS, O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO , PEDIU VISTA O 1o VOGAL, A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

No julgamento do agravo de instrumento ocorrido no dia 25 de agosto de 2020, proferi voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência, por não ser juridicamente admissível suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

[...] Ação anulatória de crédito não tributário, decorrente do não recolhimento de multa ambiental relacionada ao Auto de Infração no 118352, de 6 de abril de 2009, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, contra o agravado, por “
desmatar 151,3462 há de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, conforme despacho da
página no 115 do processo no 511307/2008
” (Primeira Instância, Id. 29833352, fls. 2):

Auto de Infração no 118352

[...] Descrição da ocorrência: Por desmatar 151,3462 há de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, conforme despacho da
página no 115 do processo no 511307/2008.

Dispositivos legais infringidos: Artigo 70 da Lei Federal no 9605/98 c/c artigo 51 do Decreto no 6514/2008, alterado pelo Decreto no 6686/2008.

Descrição do valor da multa: 151,3462 há x R$ 5.000,00 = 756.731,00 (setecentos e cinquenta seis mil e setecentos e trinta um reais). [...]. (Primeira Instância, Id. 29833352, fls. 2).

No essencial, o teor da decisão administrativa no
1.243/SGPA/SEMA/2019
, datada de 4 de julho de 2019, nos autos do processo administrativo no 240773, de 13 de abril de 2009:

[...] o autuado apresentou alegações finais (fls. 20/29), na qual alegou que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, posto que o desmatamento foi constatado em 21/08/2004, bem como firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Estadual.

Em seguida, foi emitido o Despacho no 541/SUNOR/SEMA/2015 (fls. 28), no qual constatou a reincidência específica do autuado, bem como o notificou acerca deste fato. No entanto, o autuado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

[...]

Já, no que tange a alegação de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, tem-se que, é certo que prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infração contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, como dispõe o artigo 21 do Decreto Federal no 6.514/2008.

Contudo, segundo inteligência do § 1o do mesmo artigo, considera-se iniciada a ação de apuração com a lavratura do Auto de Infração. E assim, com este ato não há mais que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

No presente caso, verifica-se que não ocorreu a alegada prescrição, uma vez que a conduta referente a “desmatar vegetação nativa em 21/08/2004 (vide carta imagem – fls.. 17),e o presente Auto de Infração lavrado em 06/04/2009, ou seja, dentro do prazo de cinco anos.

[...]

Por fim, compulsando os autos, verificamos a inexistência de circunstancias atenuantes e agravante (artigos 104 e 105 da LCE no 38/95). No entanto, vale ressaltar, que de acordo a Certidão de fls. 31 foi localizado o Auto de Infração no 100108 de 27/04/2006 devidamente confirmado em julgamento, referente a conduta de desmatamento irregular, razão pela qual concluímos pela sua reincidência especifica, nos termos do artigo 34, inciso I do Decreto Estadual no 1.986/13.

Ante o exposto, decidimos pela homologação parcial do Auto de Infração no 118352 de 06/04/2009, arbitrando contra o Autuado a seguinte penalidade administrativa:

1)

Multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por hectare de área de reserva legal desmatada sem autorização da autoridade competente, perfazendo um total de 151,3462 hectares, que resulta em R$ 151.346,20 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), com fulcro no artigo 39 do Decreto Federal no 3.179/99, sendo que em decorrência da reincidência específica, fixamos a multa em R$ 454.038,60 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trinta e oito reais e sessenta centavos).

Nada mais a considerar, que sejam adotados os seguintes encaminhamentos:

A) Em consulta ao SIMCAR nesta data, verifica-se que o autuado já providenciou o Cadastro Ambiental Rural da Propriedade, que encontra-se “em análise”, razão pela qual conclui-se que está impulsionando a regularização perante este órgão ambiental.

B) Que a notificação do Autuado a respeito da presente decisão se dará por meio de publicação no Diário Oficial do Estado – DOE, na pessoa de seu procurador Sr. Rodolfo Corrêa da Costa Júnior – OAB/MT no 76445 (Procuração – fls. 12). Ressalte-se que o prazo da referida notificação terá inicio a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação, com base no art. 43 do Decreto Estadual no 1986/13.

É a decisão que submetemos à apreciação superior.

Cuiabá/MT, 04 de julho de 2019. [...].
(Processo Judicial Eletrônico no 1009897-31.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 29833362, fls. 6/9 e Id. 29833363, fls. 1).

Pois bem.

A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

No entanto, ao analisar novamente a questão, em decorrência do pedido de vista, constatei
que a
ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência antecipatória
objeto deste agravo (Processo Judicial Eletrônico no 1009897-31.2020.8.11.0041) foi sentenciada no dia 28 de agosto de 2020 (certidão, Id. 56775975).

[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 118.352, de 06.04.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 240.773/2009, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$18.000,00 (dezoito mil reais), com fundamento no art. 85, §2o, inciso I e §8o, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Comunique-se o i. Relator do RAI n. 1011271-11.2020.8.11.0000, Desembargador Luiz Carlos da Costa, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo – R$454.038,60 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil e trinta e oito reais e sessenta centavos) –, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C. [...]. (Id. 56777458).

Desse modo, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que
deferiu a tutela provisória de urgência
, contra a qual o agravante interpôs este agravo de instrumento, já está superada pela sentença.

[...]
A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
(AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]

[...] É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).

[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).

[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.

2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Essas, as razões por que retifico o voto para
julgar
prejudicado o recurso, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT.

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipatória no 1009897-31.2020.811.0041 movida por
GILDO CESAR ZAN
, deferiu o pedido liminar consubstanciado na suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 118.352, lavrado em 06/04/2009, objeto do Processo Administrativo no 240.773/2009, autorizando a expedição de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa.

Nas razões, o agravante sustenta que
“a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo administrativo já instaurado para apuração da infração, mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais”.

Alega que,
“o Estado pode autuar e formalizar o procedimento visando responsabilizar o requerente em 05 (cinco) anos, contados da data do ato, que, na hipótese, consubstancia-se em uma conduta ilícita, nos termos do artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013”.

Assevera ainda que,
“a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contada da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada”
.

Aduz também que,
“evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que a infração ocorreu no ano de 2004, conforme apurado no processo de licenciamento de interesse do próprio requerente e o auto de infração lavrado em 06/04/2009.”

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi deferida (ID
43992975
).

O eminente relator votou pelo provimento do
recurso interposto, para reformar a decisão questionada no sentido de
indeferir a tutela provisória de urgência.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifica-se que não mais subsiste o interesse recursal, tendo em vista que os autos originários foram sentenciados pelo
Juízo a quo
, que julgou procedente a pretensão inicial, vejamos:

“(...) Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 118.352, de 06.04.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 240.773/2009, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$18.000,00 (dezoito mil reais), com fundamento no art. 85, §2o, inciso I e §8o, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001”.

Neste contexto, revela-se a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento.

Assim, torna-se dispensável a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizado pela desnecessidade do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO.
Sobrevindo, do juízo de origem, decisão de retratação da decisão agravada, resta prejudicado o exame do recurso, por
perda
do
objeto
. Prejudicado o exame do agravo de instrumento, por
perda

de
objeto
. (Agravo de Instrumento, No 70081309882, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 14-06-2019)

Diante do exposto, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, voto no sentido de
JULGAR PREJUDICADO
o presente recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2oVOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 29 DE SETEMBRO DE 2020:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020